Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança. Dolo. Provas. Inexistência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré pelo crime de furto qualificado mediante fraude contra pessoa idosa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A entrega voluntária do cartão e senha pela vítima à ré para que essa fizesse empréstimos bancários em nome da vítima -- empréstimos feitos com biometria facial da vítima --, cujos valores se destinavam a despesas com tratamento de saúde da vítima, deixam dúvidas se, de fato, os valores foram subtraídos pela ré, mediante fraude e com abuso de confiança.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II; CPP, art. 386, VII.